Tribunal: TJES
Processo: 5014015-48.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014015-48.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROSILENE DE JESUS PINTO

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA DA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes dois contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado os empréstimos e afirmou que os valores foram creditados em sua conta sem sua anuência, embora persistissem descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados celebrados por meio eletrônico; (ii) estabelecer se são cabíveis a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar documentos que demonstram a celebração eletrônica dos contratos, com validação por biometria facial, assinatura eletrônica e utilização dos dados pessoais da consumidora.

4.
A correspondência entre a biometria facial realizada no momento da contratação e a fotografia constante do documento de identidade apresentado reforça a autenticidade da manifestação de vontade.

5.
A efetiva disponibilização dos valores dos empréstimos em conta bancária de titularidade da autora corrobora a validade da contratação e afasta a alegação de fraude.

6.
Demonstrada a regularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário mostram-se legítimos, afastando a restituição de valores e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentenca e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença do evento 18631609, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
” ajuizada por
ROSILENE DE JESUS PINTO
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18631614, o apelante sustenta, em suma, que:
(I)
os contratos impugnados foram regularmente celebrados pela autora por meio de contratação eletrônica com validação por biometria facial (selfie), acompanhada de registros de IP e geolocalização, o que demonstraria a regularidade da operação;
(II)
os valores referentes aos empréstimos foram efetivamente creditados em conta bancária de titularidade da autora, circunstância que corroboraria a validade da contratação;
(III)
inexistiu falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à instituição financeira, devendo ser afastada a declaração de inexistência da relação jurídica;
(IV)
não restariam configurados os pressupostos para condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado seria excessivo e mereceria redução;
(V)
seria incabível a restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, devendo eventual restituição ocorrer de forma simples.

Em breve escorço fático, a ora apelada ajuizou a presente ação afirmando ter identificado descontos incidentes em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que afirma não ter contratado, relatando que os valores de R$ 9.270,39 (nove mil, duzentos e setenta reais e trinta e nove centavos) e de R$ 4.416,37 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) foram creditados em sua conta bancária sem sua anuência.

Narra a autora, na exordial, que, ao perceber os depósitos, entrou em contato com a instituição financeira para contestar as operações e solicitar o cancelamento, sendo informada de que o equívoco seria solucionado, o que, entretanto, não ocorreu, persistindo os descontos em seu benefício, razão pela qual pugnou que fosse declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, com a devolução em dobro do valor descontando indevidamente de seu benefício, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

A controvérsia diz respeito à contratação de dois empréstimos consignados (proposta n° 360193841 – evento 18630933 e proposta n° 360268699 – evento 18631584), contratados de forma eletrônica junto ao banco requerido.

Nesse diapasão, apesar de a apelada afirmar total desconhecimento das operações, os créditos foram obtidos com o uso dos dados pessoais (CPF, data de nascimento, nome completo, endereço, telefone e dados bancários), além de também ter assinado eletronicamente os documentos, mediante biometria facial (fl. 16 do evento 18630933 e fl. 13 do evento 18631584), a qual é fiel à fotografia do seu documento de identidade apresentado no momento da contratação (fl. 21 do evento 18630933 e fl. 15 do evento 18631584).

Ademais, os créditos foram efetivamente disponibilizados na conta bancária de titularidade da apelada (eventos 18630932 e 18631586), inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora para a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Em casos semelhantes – nos quais foi comprovada a contratação por via eletrônica, com utilização da biometria facial –, este eg. Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de que foi suficientemente demonstrada a regularidade da contratação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL VALIDADA. IDENTIFICAÇÃO DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta por consumidora em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário. A apelante sustenta a inexistência da contratação, requerendo a nulidade do débito e a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, em razão da retenção indevida de verba alimentar. II. Questão em discussão 2) há duas questões em discussão: (I) verificar a autenticidade da contratação

do empréstimo consignado e a eventual existência de fraude; (II) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta contratação

irregular. III. Razões de decidir 3)
a instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação

ao apresentar documentos que demonstram a formalização do contrato mediante biometria

facial validada por tecnologia segura, afastando indícios de falsificação ou uso indevido de identidade.
4) a identificação digital da operação, com registro de ip compatível com o domicílio do consumidor e metadados técnicos que confirmam o uso de dispositivo regularmente identificado, reforça a presunção de legitimidade da contratação. 5)
a transferência integral dos valores para conta bancária de titularidade da consumidora, sem qualquer evidência de movimentação suspeita ou desvio por terceiros, constitui indício robusto da autenticidade da transação.
6)
a jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a utilização de biometria

facial, rastreamento de ip e a comprovação da efetiva disponibilização dos valores são suficientes para afastar alegações de fraude, tornando indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.
7) a inexistência de prova concreta de manipulação de dados ou uso indevido de informações pessoais inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, consequentemente, a configuração de dano moral
in re ipsa
. lV. Dispositivo e tese 8) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação

ao apresentar biometria

facial validada, registro de ip compatível e transferência integral dos valores para conta do consumidor. 2. A ausência de indícios de fraude

e a inexistência de prova de manipulação de dados afastam a configuração de dano moral
in re ipsa
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.06.2024. TJES, apelação cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024. TJES, agravo de instrumento nº 5010313-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César costa de oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.
(TJES; AC 5005014-42.2023.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 3.
O recorrente, em sede de contestação, anexou o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
4. É dizer, da trilha digital colacionada, verifica-se que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que a recorrida: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token, autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos. 5.
Ademais, o recorrente comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício da apelada, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade.
6.
Assim, inconteste a comprovação pelo recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000589-28.2022.8.08.0036, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/09/2024).

Dessa forma, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito. Por conseguinte, são legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, não havendo que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.